Tribunal: STF
Processo: Rcl 84055
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Wallas Medeiros Alves contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo, sob alegado descumprimento do que decidido por esta Corte no julgamento do Tema/RG nº 506.

    2. Narra o reclamante que foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas em razão da apreensão de uma porção de crack, com peso líquido de 2,7g, e de seis porções da substância denominada space, com peso líquido total de 3,5g, além de uma pochete, dois cachimbos e um isqueiro, elementos que, segundo afirma, evidenciam consumo próprio.

    3. Requer, liminarmente e no mérito, o reconhecimento da incidência do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, conforme o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 (RE 635.659), em relação ao Reclamante, e afastando-se a imputação penal pelo crime de tráfico de drogas, com a absolvição sumária do Reclamante, nos termos do artigo 397, III, do Código de Processo Penal, diante da atipicidade da conduta.
        É o relatório                                                                           
        Decido    

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do que decidido por esta Corte no julgamento do Tema/RG nº 506, cuja tese se transcreve:

1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.

    7. Pois bem. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que sequer houve sentença no processo a que o reclamante responde. Assim, tem-se como não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, conforme o disposto na parte final do art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil.

    8. Este Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao enfocado requisito, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte, quando se discute tese firmada em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral. Senão, vejamos:

RECLAMAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA AFRONTA AO TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
(Rcl nº 74.766, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18/12/2024, p. 19/12/2024).

    9. Ademais, ressalto que a presunção de usuário possui natureza relativa, não impedindo que a autoridade policial efetue a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo quando a quantidade apreendida seja inferior ao limite fixado no julgado paradigmático. Tampouco obsta o prosseguimento da persecução penal, inclusive em Juízo, desde que presentes elementos indicativos de intuito de mercancia.

    10. Além disso, as substâncias crack e space não foram abrangidas pelo julgado paradigmático, razão pela qual não se submetem à compreensão firmada por esta Suprema Corte no enfocado Tema 506 da Repercussão Geral. No mesmo sentido, aponto: ARE 1.555.183, Rel. Min. Dias Toffoli (j. 12/06/2025, p. 13/06/2025); ARE 1.552.897, Rel. Min. Flávio Dino (j. 12/06/2025, p. 13/06/2025); e ARE .1541.550, Rel. Min. Luiz Fux (j. 28/03/2025, p. 30/03/2025).

    11. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 17 de setembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator